Tribunal: STF
Processo: RE 156489
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
PROCURADOR  DA REPUBLICA.  EX-COMBATENTE. APOSENTADORIA COM PROVENTOS
DA    CLASSE    IMEDIATAMENTE     SUPERIOR.    LEI    N.    3.414/58.
SUBPROCURADOR-GERAL  DA  REPUBLICA. CARGO  ISOLADO  DE  PROVIMENTO EM
COMISSAO,  ART.  18  DA  LEI  3.414/58.  NORMA  VIGENTE  A  ÉPOCA  DA
INATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
          1.  Esta  Corte,  ao  apreciar  a  controversia  acerca  da
legalidade  do  art.  18  da  Lei  n.  3.414/58,  refutou  a  eiva de
inconstitucionalidade  que  lhe  era  imputado,  no  que  concerne  a
transformação dos cargos por ele disciplinada, e, no tocante ao DL n.
2.159/84,  acolheu  tão-só  a  argüição  de  inconstitucionalidade da
cláusula  do  art. 1.,  que  determinava o  aproveitamento  dos então
ocupantes  do cargo  de Subprocurador-Geral  da Republica,  quando da
transformação (MS 20.555-DF, relator Min. NÉRI DA SILVEIRA).
          2.  Procurador  da Republica  de  1.  Categoria, aposentado
voluntariamente (CF, art. 101, III) com proventos integrais (CF, 102,
I, "a"), com as vantagens da Lei 1.711/52, art. 184, II, c/c a Lei n.
3.906/61  e art. 177, par.  1., da  Constituição  Federal de 1967, em
sua  redação originaria.
          3.  Tendo sido declarada a aposentadoria do recorrente, por
força  do Decreto-lei 2.159/84, e sendo essa considerada, a partir de
31  de agosto de  1984, no cargo  de Subprocurador-Geral da Republica
(Portaria  n. 54, de  06 de  marco de 1985),  não há  que se falar em
direito  a perceber vencimentos atrasados, vez que a norma concessiva
não possui ultra-atividade.
          4.  Ao tempo  da inativação  do recorrente  vigia a  Lei n.
3.414/58,  que  estatuia  ser   o  cargo  de  Subprocurador-Geral  da
Republica de provimento em comissão, e o Decreto-lei n. 2.159/84, que
transformou  o cargo  de Subprocurador-Geral  da Republica,  antes de
provimento de caráter efetivo, em cargo de comissão, decreto-lei este
que   esta   Corte   entendeu  valido   para   efetivar   a  referida
transformação.  Portanto, não há como fazer valer a lei revogada, que
ja  não disciplinava o  provimento do cargo de Subprocurador-Geral da
Republica, ao tempo da inativação.
          Agravo regimental improvido.